Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-88.2021.8.11.0036
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001149-88.2021.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUCERLEY DE MATOS MEDEIROS - CPF: 840.531.351-68 (RECORRIDO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO
DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
TERMO INICIAL. DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO À PROMOÇÃO.
PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESTA E. TURMA RECURSAL.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1.

A parte autora postula a sua promoção em ressarcimento de preterição, à graduação de Cabo com efeitos a partir de 03/07/2010
, à graduação de Terceiro-Sargento com efeitos a partir de
03/07/2014 e Segundo-Sargento: 05/09/2018, bem como, ao pagamento dos valores retroativos a serem declarados, devidamente corrigidos.

2
. Considerando
que a pretensão autor é a declaração do seu direito à promoção, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do surgimento do direito à promoção.

3. Neste contexto, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “(...) o enquadramento ou o reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1712328/MG).

4.
Prescrição verificada ex officio.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de procedência, para:
condenar
o reclamado

a proceder com a promoção em ressarcimento de preterição do reclamante, com efeitos retroativos à data em que ela deveria ser efetuada a promoção de terceiro sargento em
03/07/2014 e de segundo em 03/07/2018,
com as consequentes anotações no assento funcional dentro da escala hierárquica, bem como, para
condenar
ao pagamento das diferenças salariais decorrentes no importe de
R$ 33.538,13 (Trinta e três mil, quinhentos e trinta e oito reais e treze centavos),
a título de indenização por danos materiais, decorrentes dos efeitos salariais devidos ao Requerente.

Inconformado, o Recorrente Estado de Mato Grosso aduz que “
a
s promoções auferidas pelo requerente no decorrer de sua carreira foram justas e acertadas
”, bem como, frisa que os atos devem estar subordinado à lei da época em que ocorreram, inexistindo amparo para as pretensões do autor. Ao final,
requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a ausência de prescrição. No mérito, postula a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023